Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719632-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FELMANAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARAL &amp; CARVALHO ADVOGADOS contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0710497-45.2019.8.07.0018, movido pelo agravante e OUTROS em desfavor do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA, acolheu a impugnação e determinou o refazimento dos cálculos (ID 90404248, origem). Nas razões (ID 26623823), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, para o patrono de cada réu, os quais foram majorados para 12% nesta instância revisora. Defende a reforma da decisão agravada ao argumento de ter havido violação à coisa julgada, pois o Juízo a quo determinou o refazimento dos cálculos a fim de que os honorários sucumbenciais sejam rateados na proporção de um terço para cada um dos réus. Insurge-se contra o entendimento exposto no decisum acerca da observância do limite do § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, o qual não poderia ser deduzido na impugnação ao cumprimento do julgado. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 26623834). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a existência da plausibilidade do direito pleiteado. Ao que aparenta, a inconformidade trazida à baila pelo agravado em sua impugnação extrapola as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa, além de não comportar dilação extra. Como bem destacou o juízo de origem, a sentença assim decidiu em relação aos honorários: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, conforme explicitado acima, na forma do artigo 487, I do CPC. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa para o patrono de cada réu” (grifos acrescidos) Em sede de apelação, os honorários foram majorados para 12% do valor atualizado da causa. Nesse contexto, em exame perfunctório, tenho que a questão controvertida, rateio ou não dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos de cada réu, estaria sujeita à interposição do recurso específico – e não à impugnação ao cumprimento de sentença, cujos limites são os termos da coisa julgada. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EXPRESSO PARA CADA PARTE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. 1. Se o acórdão transitado em julgado, conquanto tenha mantido a sucumbência recíproca, determinou que os honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da causa, seriam devidos por cada uma das partes litigantes, não é possível que, em cumprimento de sentença, seja estabelecido o rateio do aludido percentual, sob pena de alteração do próprio título executivo judicial. 2. É defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno (preclusa), mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230911, 07243949720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, pois os autos já foram remetidos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, nos moldes da decisão agravada e, em decisão posterior, o magistrado de origem determinou a intimação do executado/agravado para o pagamento do débito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator